Tribunal: TCU
Processo: 004.262/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3117/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.262/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Colombo (XXX.555.269-XX); Claudineia de Moura (XXX.603.589-XX); Crislaine Cristina Monteiro Santana (XXX.517.989-XX); Joao Eduardo Coelho Goncalves (XXX.940.159-XX); Karina Sousa de Almeida (XXX.177.609-XX); Magda Aparecida Tasso de Souza (XXX.872.548-XX); Marcio Jose Tulio de Farias (XXX.800.579-XX); Mario Antonio Jussiani (XXX.328.299-XX); Monique Basilio Ferreira (XXX.897.379-XX); Saul Pinto Ribeiro Junior (XXX.661.109-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.